Tribunal: TJSP
Processo: 1009367-37.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Benefício da gratuidade que é concedido a seis, mas negado a um dos sete exequentes. Execução individual. Falta de filiação à associação impetrante. Execução extinta por ilegitimidade ativa. Orientação anterior, conforme com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos limites subjetivos da ação coletiva,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Benefício da gratuidade que é concedido a seis, mas negado a um dos sete exequentes. Execução individual. Falta de filiação à associação impetrante. Execução extinta por ilegitimidade ativa. Orientação anterior, conforme com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos limites subjetivos da ação coletiva, estabelecidos pelo pedido e pelo título judicial. Exequentes que não comprovaram filiação. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos.